Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CONTESTAÇÃO DA RÉ. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PEDIDO DE REEMBOLSO. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO E ADIAMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há que se falar em indevida aplicação da revelia e cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade da sentença, quando a contagem do prazo processual feita na origem para a apresentação da contestação obedeceu aos parâmetros legais e aos documentos juntados no processo.
2. Na inicial consta, expressamente, pedido de devolução de valores pagos relacionados ao contrato, o que não se enquadra na ação de indenização, cabível quando há má prestação do serviço ou inadimplemento contratual. Em razão disso, aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil.
3. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso conhecido e provido.